Tribunal: TJMT
Processo: 1011546-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011546-28.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), MARIA CELIA BARROS SANTANA - CPF: 107.101.671-72 (REPRESENTANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (AGRAVADO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, exerceu o Juízo de retratação nos termos do voto do Relator.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS –
JUÍZO DE RETRAÇÃO
– ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO POR MEIOS MENOS ONEROSOS – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO OU ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, ‘B’, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Na fase autônoma de liquidação da sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor/vencido a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1.274.466/SC).

Entretanto, sugestivamente, há a possibilidade de a perícia ser realizada por servidor público do Poder Judiciário, por entidade pública, ou órgão público conveniado, desde que não ocorra embaraço a efetivação da tutela jurisdicional, ante a aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1
o
e 2
o
, 95, § 3
o
, I, do CPC, em respeito à preservação do patrimônio público e à necessidade da menor onerosidade dos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de juízo de retratação, em decorrência do encaminhamento do feito pela Vice-Presidência deste Sodalício, pelo fato de o aresto proferido por esta Turma, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011546-28.2018.8.11.0000, encontrar-se em aparente desconformidade com a orientação do STJ, firmado no REsp n. 1.274.466/SC
, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, que deu origem ao Tema 871,
pois este órgão fracionário decidiu que os honorários periciais devem ser divididos entre as partes, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que cabe ao devedor o pagamento.

Nessa quadra, os autos vieram-me conclusos, para a reapreciação da questão submetida no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Conforme o consignado no relatório, os autos vieram-me, conclusos, para a apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido no sobredito Agravo de Instrumento com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.274.466/SC
, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, que deu origem ao Tema 871
.

O contexto fático-jurídico revela que o Município de Cuiabá/MT insurgiu-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança n. 40822-71.2013.811.0041 (Código n. 835745), movida por Maria Célia Barros Santana, determinou a realização da perícia contábil, cujas custas deverão ser assumidas pelo ente municipal, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

O Agravante sustentou a impossibilidade de custear as despesas dos honorários periciais, uma vez que a perícia foi requerida pela parte Agravada.

Alegou que o valor dos honorários deve ser adiantado pela parte que requerer, em conformidade com o teor do artigo 95, do CPC, e, no caso de ser beneficiário da justiça gratuita, poderá ser custeado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, assim como o previsto na Resolução no 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Asseverou, ainda, que, igualmente ocorrido em casos análogos, em que foram realizadas as perícias técnicas, foi constatada a ausência de defasagem remuneratória a ser absorvida pelo servidor.

Ao julgar o Agravo, esta Turma proveu parcialmente o Recurso, tendo decidido que, quando a perícia for determinada de ofício, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes; sendo uma delas beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada a perícia por servidor público do Poder Judiciário ou por órgão público que tenha celebrado convênio.

Contra essa decisão, insurgiu-se a parte Agravada por meio do Recurso Especial, sobre o fundamento de o entendimento adotado por esta Corte Estadual ser contrária a orientação do STJ, firmada no REsp n. 1.274.466/SC
, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, que deu origem ao Tema 871.

A Vice-Presidência deste Sodalício, por sua vez, determinou o retorno dos autos para apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido no sobredito Agravo de Instrumento com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no mencionado
Tema.

Após melhor reflexão acerca da matéria, revejo o meu posicionamento, anteriormente adotado, para reconhecer, desde logo, o acerto da decisão impugnada no Agravo de Instrumento, com fundamento no entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no
o REsp n. 1.274.466/SC
, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, que deu origem ao Tema 871.

No que pertine à controvérsia submetida à apreciação judicial, o Agravante defende que os honorários periciais devem ser custeados pela parte Agravada, entrementes,
o Superior Tribunal de Justiça, no mencionado Recurso Especial
,
firmou a tese, sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, na fase autônoma de
liquidação
de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos
honorários periciais (Tema 871)
. Veja-se
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (Negritei).

Embora o Agravante sustente que esse julgado foi superado, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, ante a redação do seu artigo 95, ao prever que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que o houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou, rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, registro que a tese oriunda do REsp n. 1.274.466/SC foi firmada na vigência do CPC de 1973, cujo artigo 33, à época, detinha a seguinte redação:

Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.

Naquela assentada, o STJ entendeu que esse dispositivo legal somente seria aplicado até o transito em julgado da sentença, sendo que, na fase autônoma do cumprimento da sentença, deveria ser observado o disposto no artigo 20 do CPC/73, que dispunha:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor, proferido no sobredito REsp n. 1.274.466/SC, que bem explicita a questão,
verbis
:

Pois bem, na fase de conhecimento, o ônus relativo ao pagamento dos honorários periciais é distribuído entre as partes de acordo com as seguintes regras do Código de Processo Civil:

Art. 19
. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença.

§ 1o. O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual.

§ 2o. Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público.

Art. 20.
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor
as despesas que antecipou
e os honorários advocatícios. [...]. (sem grifos no original)

........................................................................

Art. 33.
Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.

........................................................................

Verifica-se nos dispositivos legais acima transcritos que as despesas para a prática dos atos processuais são antecipadas pela parte neles interessada (cf. arts. 19 e 33), mas o débito relativo a tais despesas sempre é imputado, no final do processo, a parte vencida, perdedora da demanda (cf. art. 20).

Quanto a esse último ponto, cumpre transcrever a doutrina do célebre
Giuseppe Chiovenda
, que inspirou o Código de Processo Civil de 1973,
verbis
:

A parte vencida é condenada ao pagamento das custas do processo
[...].

O fundamento dessa condenação é o fato objetivo da derrota; e a justificação desse instituto está em que a
atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial
para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão, e por ser, de outro turno, interesse do comércio jurídico que os direitos tenham um valor tanto quanto possível nítido e constante
[...].

(
Instituições de Direito Processual Civil
, vol. III - As relações processuais. A relação processual ordinária de cognição. 2a ed. Tradução de Paulo Capitanio. Notas de Enrico Tullio Liebman. Campinas: Bookseller, 1998, p. 242, sem grifos no original)

Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.

Os que sustentam essa ideia, argumentam que o autor é a única parte interessada na liquidação, logo, pelas regras dos arts. 19 e 33 do Código de Processo Civil, deve antecipar os honorários periciais.

(...)

Porém, numa visão solidarista do processo (cf. REsp 1.385.932/RJ, de minha relatoria), não parece adequado dizer que apenas o autor tenha interesse na liquidação do julgado.

A reforma processual advinda da Lei 11.232/05 evidencia, em vários dispositivos legais, que ambas as partes tem o dever de cooperação na fase de cumprimento do julgado, em respeito à autoridade das decisões judiciais.

O art. 475-J do CPC, por exemplo, comina multa ao devedor que não pague espontaneamente a condenação no prazo de 15 dias, denotando que a conduta legitimamente esperada do vencido é o cumprimento espontâneo do julgado.

Outro exemplo é o art. 475-L do CPC, que obriga o devedor a indicar a quantia que entende devida ao credor, quando for alegado excesso de execução.

Depreende-se desses e de outros dispositivos legais que a lei presume o interesse do devedor no cumprimento do julgado, de forma que eventual conduta contrária não pode ser amparada pelo direito.

(...)

Cai por terra, desse modo, o argumento de que o credor teria que antecipar os honorários periciais, por ser o único interessado na liquidação do julgado.

Na verdade, o interesse no cumprimento de sentença transitada em julgado é de ambas as partes.

Noutro passo, o art. 33, in fine, do CPC, que atribui ao autor o encargo de antecipar os honorários periciais nas hipóteses em que a perícia é determinada a requerimento de ambas as partes, deve ser interpretado

sistematicamente com o art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa o débito ao vencido.

Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.

É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo.

Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.

Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

Nesse diapasão, e diante do que decidido pelo STJ, no REsp n. 1.274.466/SC, tem-se que o artigo 95 do CPC/2015, assim como era o artigo 33 do CPC/73, deve ser observado até o término da fase do processo de conhecimento, ou seja, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que, atualmente, na fase autônoma do cumprimento da sentença, deve incidir, quanto ao pagamento das despesas processuais e dos honorários (advocatícios e periciais), o disposto no artigo 82, § 2
o
, do atual Código de Ritos
[1]
, que, assim como previa o artigo 20 do CPC/73, imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

Desse modo, entendo que a razão de decidir, lançada no REsp n. 1.274.466/SC, ainda encontra amparo no atual Código de Processo Civil, de sorte que, no caso, deve ser observada aquela tese.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO VENCIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).

(N.U 1013267-15.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 02/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR ( URV ) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (N.U 1008752-97.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020).

Assim, correta a decisão proferida pela instância de piso que impôs, ao Agravante, vencido na ação originária, a obrigação de custear o valor dos honorários da perícia, a ser realizada no cumprimento da sentença.

Destaco, contudo, e a título de sugestão, que o MM. Juiz de Direito deve atentar-se para a possível isenção do pagamento dos honorários, caso indique servidor público, do quadro de efetivos do Poder Judiciário, por entidade pública, ou de órgão público conveniado, para que proceda à perícia técnica nos presentes autos, desde que não ocorra embaraço a efetivação da tutela jurisdicional, ante a aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1
o
e 2
o
, 95, § 3
o
, I, do CPC, em respeito à preservação do patrimônio público e a necessidade da menor onerosidade dos atos processuais.

Forte nessas razões, exerço, humildemente, o juízo de retratação e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, e revogo o efeito suspensivo ao Recurso, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É como voto.

[1]

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020